Tribunal: STJ
Processo: 0057165-40.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074739 - MG(2026/0057165-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON CAMARA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS

HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182
1.
da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da
decisão agravada, consistente na impossibilidade da impetração de
contra ato omissivo atribuído à Terceira Vice-
habeas corpus
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
porquanto a competência desta Corte Superior para examinar habeas
, nos termos do
I, "c", da Constituição Federal, somente
corpus
art. 105,
se inaugura após decisão colegiada do Tribunal de origem, exigindo-se
o exaurimento prévio da instância ordinária. Assim, a não impugnação

específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da
dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
Agravo regimental não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55696874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: f90ebee8-7761-4bbe-8130-226c96125946

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: f90ebee8-7761-4bbe-8130-226c96125946

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074739 - MG(2026/0057165-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON CAMARA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS

HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182
1.
da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da
decisão agravada, consistente na impossibilidade da impetração de
contra ato omissivo atribuído à Terceira Vice-
habeas corpus
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
porquanto a competência desta Corte Superior para examinar habeas
, nos termos do
I, "c", da Constituição Federal, somente
corpus
art. 105,
se inaugura após decisão colegiada do Tribunal de origem, exigindo-se
o exaurimento prévio da instância ordinária. Assim, a não impugnação

específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da
dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
Agravo regimental não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON CAMARA DOS
SANTOS contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o
impetrado contra ato omissivo atribuído à Terceira Vice-Presidência do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-STJ fls.
).
196/200
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), a defesa, em suma, repete os
204/208
termos da impetração, sem refutar os fundamentos da decisão monocrática desta
relatoria.
Aduz que o rigorismo formal adotado na decisão agravada ignora a teratologia
do caso concreto e que o processo ficou paralisado por "absurdos" 8 meses na Terceira
Documento eletrônico VDA55325768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: c09455a0-1368-491d-8083-c03154609ed6

Vice-Presidência do TJMG, aguardando um mero exame de admissibilidade recursal, o
que impõe a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ao final, requer:
1-Seja recebido e conhecido o presente Agravo Regimental, para que Vossa
Excelência, exercendo o Juízo de Retratação, reconsidere a r. decisão
monocrática, afastando o óbice formal da supressão de instância;
2-Caso não seja este o entendimento, requer seja o feito levado à mesa da
Egrégia Sexta Turma na primeira sessão desimpedida, para que seja dado
provimento ao recurso;
3-No mérito, seja concedida a MEDIDA LIMINAR, ainda que mediante
ORDEM DE OFÍCIO (Art. 654, §2o, CPP), determinando-se o imediato
relaxamento da prisão preventiva do Agravante JEFFERSON CAMARA DOS
SANTOS, face ao inescusável excesso de prazo qualificado (831 dias), à
flagrante omissão do
parágrafo único, do CPP (paralisação de 240
art. 316,
dias sem revisão), com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.
4-Subsidiariamente, seja a prisão substituída pelas medidas cautelares do
do CPP, notadamente a monitoração eletrônica.
art. 319
VOTO
De plano, destaco que não é possível conhecer do agravo regimental.
Com efeito, a petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n.
182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão
agravada, consistente na impossibilidade da impetração de
contra ato
habeas corpus
omissivo atribuído à Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, porquanto a competência desta Corte Superior para examinar habeas
, nos termos do
I, "c", da Constituição Federal, somente se inaugura após
corpus
art. 105,
decisão colegiada do Tribunal de origem, exigindo-se o exaurimento prévio da instância
ordinária.
Somado a isso, ao contrário do alegado, A concessão de habeas corpus de
ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de
(AgRg no HC n.
ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio
competência
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
993.856/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Portanto, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do
princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55325768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: c09455a0-1368-491d-8083-c03154609ed6

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE.
FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE NÃO COMBATIDO. PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS
CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, as razões do regimental não
rebatem, especificamente, o fundamento da decisão recorrida de que o writ
não poderia ser conhecido, pois interposto contra decisão monocrática de
Desembargador Relator, sem que o Órgão colegiado a quo analisasse a
matéria. Fundamento de inexistência de exaurimento da instância não
combatido no presente recurso.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC
Rel. Ministra
718.289/SP,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
03/03/2022)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55325768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: c09455a0-1368-491d-8083-c03154609ed6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.739 / MG
Número Registro: 2026/0057165-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016777820238130242
00037234020238130242
00097261620208130242
10000243320371001
16777820238130242 37234020238130242 97261620208130242
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR
ADVOGADO
: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JEFFERSON CAMARA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON CAMARA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55564834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 48c5a611-ac2c-4245-9497-61ece8145827

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 48c5a611-ac2c-4245-9497-61ece8145827